Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725404-40.2023.8.07.0000 Agravante(s) Átimo Gestão De Ativos, Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda. Agravado(s) Jonas Souza Cardoso Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Átimo Gestão De Ativos, Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 159816566 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Jonas Souza Cardoso, processo n. 0740494-56.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais do executado, ora agravado, nos seguintes termos: É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 158441618. Ante à falta de nomeação de bens à penhora, suspenda-se o feito, conforme decisão de ID 156273289. Em razões recursais (Id 48311986) o agravante busca a reforma da decisão para ser deferida a penhora sobre o salário da parte executada. Informa ser o devedor servidor público aposentado do Distrito Federal e perceber remuneração líquida superior a R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). Assinala entendimento jurisprudencial hodierno firmado no sentido da mitigação do rigor da impenhorabilidade de salário, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. Indica julgados que entende abonar suas alegações. Reputa presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. b) A intimação pessoal dos advogados do agravado para, querendo, responderem aos termos do presente agravo no prazo legal; c) Seja o presente agravo conhecido, e no mérito provido, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja autorizada a penhora de 10% (dez) por cento da remuneração da parte executada até a quitação do débito, ou, ainda, de outro percentual conforme entendimento de V. Excelências. O recurso veio instruído com guia de custas (Id 48311987) e comprovante de pagamento (Id 48311988). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (CPC, 1.019, I). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito das alegações aduzidas no recurso, verifico a possibilidade de ser alcançada a remuneração do devedor executado para o pagamento do débito exigido quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados no processo de referência, têm aptidão para justificar a pretendida antecipação da tutela recursal, com o que suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado. Vejamos. No pronunciamento judicial atacado, o magistrado de 1o grau reconheceu a impossibilidade de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC, e indeferiu a penhora de 10% da remuneração líquida percebida pela parte executada (Id 159816566 do processo de referência). O recorrente, de sua vez, pretende obter a reforma da referida decisão para que seja deferida a constrição do percentual de 10% do salário recebido pelo devedor. O CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; No caso, para satisfação do crédito expresso no título executivo judicial (Id 90252544 do processo de referência), foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao juízo Sisbajud (Id 92551998 pp. 1-3 e Id 145574342 pp. 1-3 do processo de referência), as quais restaram parcialmente frutíferas. Insuficiente se mostrou, contudo, a quantia encontrada para satisfazer integralmente a obrigação de pagar quantia certa. Ademais, não foi possível localizar o automotor encontrado em pesquisa RenaJud (Id 145574344 do processo de referência) nem foi possível encontrar o devedor. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. É inequívoco o desinteresse do agravado pelo adimplemento de obrigação por ele livremente assumida ao firmar as notas promissórias que o exequente almeja ver adimplidas. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pelo agravante, apenas presunção do próprio juízo de origem acerca da possibilidade de comprometimento da dignidade e sustento do devedor Ednaldo com o bloqueio dos valores por ele recebidos. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Confira-se: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo devedor. Destaco ser o executado, Jonas Souza Cardoso, servidor público aposentado dos quadros da PMDF (Id 163407190 pp. 2-3 do processo de referência). Colhe-se, ainda, que no mês de março de 2023 percebeu remuneração líquida de R$ 8.813,69 (oito mil e oitocentos e treze reais e sessenta e nove centavos) (Id 163407190 pp. 2-3 do processo de referência). Levando em conta a ausência de maiores informações, haja vista que o executado foi citado por edital, e não apresentou resposta à ação, que possui, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida assumida. Não há qualquer informação, nos autos, que comprove a falta de capacidade financeira para o pagamento da dívida. Ao contrário, a atuação como servidor público com remuneração líquida superior aos oito mil reais mensais demonstra efetiva capacidade financeira de pagamento da dívida. É, assim, inegável que o comportamento indiferente da parte agravada/executada malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante como credor a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por aquela adotado. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo (Id 108809695 do processo de referência) que se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravado aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. A execução em curso tem, conforme visto, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravado, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Ademais, no que se refere ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o agravado não pagou as notas promissórias por ele livremente firmadas, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do agravado passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Vale repetir, no ponto, que apesar de ter sido citado por edital (Id 137976868 do processo de referência) o executado não compareceu aos autos. Por essa razão, neste momento processual, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da parte devedora com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto o devedor agravado inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelo devedor. Imperativo que o agravado sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração percebida mensalmente como servidor público do PMDF (Id 163407190 pp. 2-3 do processo de referência). Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravado para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 45% (quarenta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, segunda a disciplina da Lei n. 14.431, de 3 de agosto de 2022; com a redação conferida pela Lei n. 14.509, de 27 de dezembro de 2022, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre o salário mensalmente recebido pelo devedor. Nesse sentido, veja-se julgado deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Dadas as especificidades da hipótese, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido desde 2018 em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar bens penhoráveis para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso do agravado com a execução de título extrajudicial em curso apenas a ele devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ele, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister determinar que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador do agravado até quitação integral da dívida, a ser atualizada até o momento do registro da cobrança nos holerites. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência dele, preservando o mínimo existencial. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens do devedor e diante da possibilidade de que o agravado continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravado em adimplir obrigação voluntariamente pactuada. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC no art. 4o, no art. 6o e no art. 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Enfim, reconheço presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna do agravado como devedor, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que determino a penhora mensal de quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos proventos percebidos pelo executado, Jonas Souza Cardoso, junto à Polícia Militar do Distrito Federal, abatidos os descontos compulsórios, até o integral cumprimento da obrigação. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora